Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pela Embargada, o qual declarou a inexistência de débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório de veículo objeto de crime contra o patrimônio. Alega a existência de obscuridade quanto a tese adotada no julgado, no tocante aos institutos da remissão e da não incidência tributária.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, aduzindo para tanto, a diferenciação dos institutos da remissão e da não incidência tributária e da não aplicabilidade da Lei Distrital no 7.431/85, uma vez que os fatos aduzidos pelo Embargado não são referentes aos crimes contra o patrimônio do art.1o, §§ 10 e 11. Contudo, ressalta-se que os fatos aduzidos referem-se ao delito de estelionato e, face a idêntica consequência fática entre o furto/roubo com os demais crimes contra o patrimônio, a aplicabilidade da referida lei amolda-se ao caso em tela., não havendo que se falar em obscuridade quanto aos institutos tributários. Ademais, conforme ressaltado no acordão, não se exige a comprovação do crime contra o patrimônio, mas tão somente a existência de ocorrência policial. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.